Tribunal: TJDFT
Processo: 0725824-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725824-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE LOPO VIANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 160283281, na origem) que, nos autos da Ação movida por Eliane Lopo Viana dos Santos em desfavor do Agravante e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, saneou o feito e, entre outras resoluções, inverteu o ônus da prova e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que os réus especifiquem as provas que pretendem produzir. Em suas razões recursais, alega, em resumo, que os requisitos legais para a inversão do ônus da prova não estão presentes. Argumenta que a Agravada possui capacidade de produzir a prova de seu direito, sendo descabida a inversão do ônus da prova. Defende que a produção de prova pericial não é mais fácil de ser realizada pelo Distrito Federal, uma vez que a perícia não pode ser realizada por profissional médico da rede pública de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito das alegações do Agravante, observa-se que o art. 373, §1o, do CPC/15 permite ao juiz atribuir o ônus da prova de modo de diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do referido dispositivo legal. No caso dos autos, o ponto controvertido envolve a análise de condutas/omissões do nosocômio, razão pela qual é inarredável a conclusão de que a elucidação da controvérsia engloba o exame de prontuários e demais documentos médicos que demonstram os fatos envolvendo os danos alegados pela Agravada. Com efeito, os mencionados documentos estão em poder do Agravante e do corréu, o que torna difícil a imposição de ônus da prova à parte Autora. Acrescente-se que os Réus possuem acesso aos funcionários que prestaram o serviço à Autora, o que lhes facilita a produção de prova testemunhal. Quanto à possível produção de prova pericial e a consequente responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, registre-se que a inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da realização dela. A decisão agravada determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID 160283281, na origem), não tendo sido determinada, nesse momento, a divisão de custas periciais. Logo, tal ponto poderá ainda ser posteriormente objeto de recurso, se for o caso. Entretanto, cumpre salientar que, em sendo a perícia requerida pela Autora, deverá ela ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, ainda que ostente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça. Confira-se, a propósito, a regra prevista no art. 98, §3o, do CPC/15: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Destarte, a perícia, nessas hipóteses, deverá ser custeada com recursos públicos, nos termos da lei, da Portaria Conjunta 101/16 deste TJDFT e da Resolução CNJ 232/2016. Em abono ao entendimento adotado, confiram-se os seguintes arestos da eg. 8a Turma Cível: “(...) 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. Na hipótese, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes Ré/Agravante e Autora/Agravada, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC/15. Precedentes desse Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1269904, 07052881820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A inversão do ônus da prova não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC. Precedente do STJ. 3. Nos termos do art. 95 do CPC/2015, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando ambas pleiteiarem a realização de perícia. 4. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à ré, mas apenas a observância ao disposto no §3o do art. 95 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1201760, 07090281820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, inviável reconhecera probabilidade do direito quanto à inversão do ônus da prova. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator